Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Cely Tatiana Queiroz de Souza contra sentença (Id 29711136) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que na ação revisional ajuizada em desfavor do Banco Losango S.A – Banco Múltiplo, julgou improcedentes os pedidos constantes da petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em face da sucumbência condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Narra a autora, em síntese, que entabulou contrato de empréstimo para aquisição de 2 máquinas para sua empresa no valor de R$ 48.816,96 (quarenta e oito mil oitocentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos), no qual se comprometeu a pagar em 24 vezes de R$ 2.034,04 (dois mil e trinta e quatro reais e quatro centavos). Diz que em razão da pandemia fora obrigada a fechar seu estabelecimento, o que ocasionou prejuízos financeiros. Alega que efetuou o pagamento de apenas sete parcelas do contrato e ficou inadimplente com as demais. Sustenta que após o retorno das atividades buscou negociar a dívida perante a instituição financeira, porém, em razão da cobrança de juros abusivos e multas exorbitantes, a negociação restou frustrada. Requer a estipulação de novo acordo com o banco mediante aplicação de juros de acordo com a legislação e o mercado financeiro, bem como a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes. O magistrado sentenciante reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes, porém, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Discorreu acerca das relações contratuais durante o período da pandemia e os institutos que permitem a revisão contratual a fim de manter o equilíbrio contratual, mas entendeu que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar este desequilíbrio. Discorreu sobre a não aplicação da Lei de Usura às instituições financeiras e que, “embora a taxa média cobrada pelo mercado constitua parâmetro relevante à análise do caso concreto, não serve ela como limite, pois - por refletir um valor médio - representa uma série de diferentes transações, as quais são impactadas por diversas especificidades de cada cliente e operação” (Id 29711136, pág. 6). Destacou que a revisão judicial da taxa de juros demanda prova cabal de sua abusividade, bem como não é lícito impor ao banco a celebração de acordo em termos diversos do contratado. Inconformada, a autora interpôs a presente apelação. Em razões recursais (Id 29711139), sustenta a apelante que em razão da pandemia o consumidor é a parte que mais sofreu prejuízos para manter os contratos celebrados. Diz que o banco deveria fornecer mais opções de parcelamento e realizar negociação com a parte mediante observância dos direitos previstos no CDC. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja determinada a revisão do contrato celebrado entre as partes e a realização de novo acordo de financiamento. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante (Id 29710955). Nas contrarrazões apresentadas (Id 29711143) o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença. Facultado à apelante oportunidade para manifestação sobre a questão debatida em contrarrazões e potencialmente desfavorável à pretensão recursal deduzida (Id 30273277), esta manteve-se inerte. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. A apelante se limita a argumentar que a pandemia trouxe prejuízos aos consumidores e, em razão disso, afirma que faz jus à revisão contratual e a realização de novo acordo de financiamento com a instituição financeira. É manifesta, contudo, a falta de congruência e de coerência das razões recursais que se limitam a articular alegações dissociadas dos fundamentos da sentença. Segundo a sentença, a autora/apelante não comprovou o fato constitutivo do seu direito, porque deixou de demonstrar quais os elementos que provocaram desequilíbrio na relação contratual a ensejar a revisão pretendida. Aduziu o Juízo a quo que não houve prova cabal da abusividade dos juros contratuais, nem mesmo a demonstração de quais seriam as taxas médias de mercado que a parte entende cabíveis. E, por fim, concluiu que não cabe ao Poder Judiciário impor a realização de acordo entre as partes. Nenhum inconformismo foi agitado, no particular, pela apelante. Verdadeiramente, alegações desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos resolutórios do processo. De fato, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, a apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora